Tribunal: TJDFT
Processo: 0734512-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734512-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES BARRETO AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO ALVES BARRETO, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos dos Embargos à Execução no 0713851-16.2025.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244720692 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de chamamento ao processo da ex-cônjuge do agravante, a quem teria sido destinada a posse do automóvel objeto do contrato que deu origem à execução, em razão de partilha em ação de divórcio. Na ocasião, o d. Juízo ponderou que a partilha teria envolvido direitos sobre o veículo e a ação de execução busca o direito do credor em razão de contrato de alienação fiduciária firmado com o agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que adquiriu o veículo FORD FIESTA HA 1.6L TI A, ano/modelo 2014/2014, por meio de contrato de alienação fiduciária e que o bem fora objeto de partilha em ação de divórcio. Afirma ter sido determinado, em sentença de divórcio, que as parcelas do contrato, vencidas após maio de 2019, data da separação de fato, fossem de sua responsabilidade, mas que, desde então, o veículo está na posse exclusiva de sua ex-cônjuge. Diante deste cenário fático e considerando a copropriedade do bem com sua ex-cônjuge, entende pela necessidade de seu chamamento ao processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão, a fim de determinar o chamamento ao processo de JÉSSICA DA SILVA ALVES, incluindo-a no polo passivo da demanda. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida aos agravantes na origem (ID 237853504 na origem). É o relatório Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de chamamento ao processo. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o chamamento ao processo de sua ex-cônjuge, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional,em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca o chamamento ao processo de execução da ex-cônjuge do executado. No caso em análise, o agravante alega que, na origem, trata-se de ação que busca a apreensão de veículo que, em razão de partilha havida em ação de divórcio, ficou na posse de sua ex-cônjuge, motivo pelo qual seria necessária a sua inclusão no polo passivo da demanda. Contudo, a análise dos autos revela que os elementos trazidos até o momento não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado que justifique a medida extrema pleiteada. Verifica-se que o processo de origem se trata de embargos à execução, opostos em defesa do agravante na execução de título extrajudicial n. 0713224-46.2024.8.07.0003. Portanto, ao contrário do afirmado pelo agravante, não se trata de busca e apreensão do veículo que, segundo o recorrente, está na posse de sua ex-cônjuge. A mencionada execução está lastreada em contrato de alienação fiduciária (ID 195167056 da execução de título extrajudicial n. 0713224-46.2024.8.07.0003), firmado entre o agravante e a agravada, a indicar a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução, nos termos do artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. No que diz respeito aos termos da partilha havida nos autos da ação de divórcio mencionada pelo agravante, o próprio recorrente afirma que a sentença determinou a sua responsabilidade pelo pagamento das mensalidades restantes do contrato em execução, de modo que não se vislumbra nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, a demandar o chamamento ao processo da ex-cônjuge do devedor. Desta maneira, a ex-cônjuge do executado não figurou como parte no contrato de alienação fiduciária firmado com o exequente. Em havendo pagamento pelo executado, caberá a ele exigir de seu ex-cônjuge, em ação autônoma, a quota parte que entende cabível em razão da partilha realizada na ação de divórcio. Assim, diante da ausência de elementos que justifiquem a medida, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025 às 18:03:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.